Tribunal: CARF
Processo: 11080.722476/2010-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.722476/2010-59 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.936 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1999
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA. CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
A Administração Pública não responde solidariamente por créditos
previdenciários devidos pela empresa contratada para prestação de serviços de
construção civil, reforma ou acréscimo, desde que a empresa construtora tenha
assumido a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato
integralmente.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para afastar a responsabilidade solidária atribuída
Banco do Brasil S/A pelos créditos previdenciários em litígio.

(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.722476/2010-59
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.936 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722476/2010-59

Relatório
Trata-se de Auto de Infração – AI (e-fls. 02), Debcad no 37.294.981-9, lavrado em
nome do sujeito passivo acima identificado, referente às contribuições previdenciárias dos
segurados empregados de empresa executora de obra de construção civil.
Extrai-se do Relatório Fiscal (e-fls. 15/27) que o lançamento objetiva restabelecer
a exigência anulada por vício formal dos lançamentos constituídos pelas NFLD – Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito no 35.067.668-2 (levantamentos SC1 e SM1) e no 35.067.669-0
(levantamento SC2).
De acordo com o auditor, o crédito tributário corresponde às contribuições dos
segurados empregados da empresa Construtora Panamericana de Obras Ltda, calculadas por
aferição indireta na forma da legislação previdenciária, devidas pelo Banco do Brasil S/A em
razão da responsabilidade solidária da empresa contratante com o executor de obra de construção
civil.
A fiscalização expõe, ainda, que foram emitidos no novo lançamento 134 Autos
de Infração abrangendo o período de novembro de 1996 a fevereiro de 2001: 67 relativos a
“Contribuição Previdenciária – Parte Patronal” e 67 relativos a “Contribuição Previdenciária –
Parte Segurados. O instituto da decadência foi aplicado na forma do artigo 173, inciso II, do
Código Tributário Nacional.
A Impugnação (e-fls. 85/99) foi julgada Improcedente pela 5a Turma da DRJ/BSB
em decisão assim ementada (e-fls. 152/164):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1999
AIOP DEBCAD no 37.294.981-9 (Segurados)
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
ELISÃO.
BENEFÍCIO DE ORDEM. FISCALIZAÇÃO PRÉVIA.
O proprietário da obra responde solidariamente com as empresas construtoras
contratadas, pelo cumprimento das obrigações decorrentes da Lei n° 8.212/91, não se
aplicando o beneficio de ordem.
A não apresentação da documentação necessária à elisão da responsabilidade solidária
pelo tomador dos serviços implica no lançamento a este título. A responsabilidade
solidária é elidida quando comprovado pelo executor o recolhimento prévio das
contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou
fatura correspondente aos serviços executados, no momento da quitação da referida nota
fiscal ou fatura.
Descumpridos os requisitos para elisão da responsabilidade solidária, cabe à Auditoria-
Fiscal lançar o crédito previdenciário contra o contratante, apuradas as bases de cálculo
a partir dos valores das notas fiscais ou faturas
AFERIÇÃO
INDIRETA.
PERCENTUAL
SOBRE
NOTAS
FISCAIS.
ATO
NORMATIVO.
Não obstante seja procedimento excepcional, a aferição indireta encontra-se
perfeitamente autorizada na hipótese da não apresentação pelo contribuinte, ou a
apresentação deficiente, dos documentos solicitados pela Fiscalização e necessários à
verificação do fato gerador.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.936 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722476/2010-59

A utilização de percentual definido em ato normativo, incidente sobre o valor dos
serviços contidos em notas fiscais, para fins de apuração indireta da base de cálculo das
contribuições previdenciárias, constitui procedimento que observa os princípios da
legalidade e da proporcionalidade.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS -CND. PROVA REGULAR.
A CND certifica a inexistência, no momento de sua emissão, de crédito formalmente
constituído. Contudo, não suprime o lançamento de contribuições devidas em função da
constatação de ocorrência de fato gerador. O direito de o Fisco cobrar qualquer débito
apurado posteriormente está previsto em lei e ressalvado na própria CND.
A apresentação de CND emitida em nome de empresa prestadora de serviços não é
suficiente para elidir a responsabilidade solidária na construção civil. A elisão somente
é possível com a comprovação do recolhimento da contribuição devida, pela
apresentação dos documentos exigidos pela legislação de regência.
Cientificado do acórdão de primeira instância (e-fls. 166), o interessado ingressou
com Recurso Voluntário (e-fls. 168/185) contendo os argumentos a seguir sintetizados.
- Expõe que as obras foram executadas por empresas da construção civil
legalmente constituídas e habilitadas, responsáveis pelo fornecimento, contratação e
remuneração da mão de obra e pelo recolhimento de todas as contribuições previdenciárias.
Afirma que, por esse motivo, os documentos de prova dos recolhimentos previdenciários estão
de posse das mesmas.
- Alega que o contribuinte é uma sociedade de economia mista e somente pode
contratar mediante licitação pública, não devendo responder de forma solidária pelas obrigações
do responsável pela execução da obra.
- Entende que, mesmo que se admita a obrigação solidária, os pagamentos
efetuados pela empresa contratada beneficiam o recorrente, cabendo o chamamento da mesma ao
presente processo.
- Reitera que não se deve enquadrar o recorrente como responsável solidário, já
que a responsabilidade pelo recolhimento do tributo foi assumida pela empresa contratada na
forma de licitação pública.
- Registra que as Certidões Negativas de Débito – CND expedidas à época das
autuações originais certificam a inexistência de débito pendente em nome da empresa contratada
perante o INSS.
- Aduz que deve ser aplicado o benefício de ordem para afastar a
corresponsabilidade solidária atribuída ao recorrente. Apresenta doutrina e jurisprudência sobre o
assunto.
- Aponta a ausência de normativo legal para a fixação da base de cálculo no
percentual de 40% do valor expresso nas notas fiscais, faturas ou recibos de prestação de
serviços.
- Alega que a aplicação da responsabilidade solidária só seria cabível em se
tratando de contratação de serviços mediante empreitada total, o que não foi o caso. Sustenta que
os serviços contratados estavam sujeitos à retenção de 11% sobre o valor da nota fiscal.
- Assevera que o art. 149 do CTN determina ao julgador administrativo realizar de
ofício o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência, da
legalidade, da moralidade administrativa e do não confisco.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.936 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722476/2010-59

A 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento deu Provimento ao
Recurso Voluntário em face de decadência (Acórdão no 2403-001.652), conforme ementa a
seguir reproduzida (e-fls. 215/227):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1999
PREVIDENCIÁRIO.
DECADÊNCIA.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
ORIGINÁRIO POR VÍCIO MATERIAL.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial das
Contribuições Previdenciárias é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 150, § 4o ou do
art. 173, I do CTN, a depender da antecipação no pagamento, mesmo que parcial, por
força da Súmula Vinculante no 08, do Supremo Tribunal Federal; assim como quando o
lançamento substituir um lançamento considerado nulo por vício material.
Por sua vez, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF deu
Provimento ao Recurso Especial interposto pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional –
PGFN, em decisão de ementa abaixo transcrita (Acórdão no 9202-007.307), afastando a
decadência e determinando o retorno dos autos ao Colegiado de origem para apreciação das
questões de mérito do Recurso Voluntário (e-fls. 343/353):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. NATUREZA DO VÍCIO.
VÍCIO FORMAL.
Auto de infração com insuficiência na indicação dos fundamentos legais da exigência
está eivado de vício formal e não material, mormente quando o relatório fiscal descreve
adequadamente a infração, com a devida fundamentação legal.
O processo foi encaminhado para novo sorteio, uma vez que o Colegiado de
origem encontra-se extinto e o relator não mais integra nenhuma das Turmas da 2a Seção (e-fls.
368).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que o Acórdão no 9202-007.307 deu provimento ao Recurso
Especial da PGFN para afastar a decadência declarada pelo Acórdão no 2403-001.652, cabe a
este Colegiado apreciar as questões de mérito apontadas no Recurso Voluntário.
Ressalte-se, contudo, que a alegação de que os serviços contratados estavam
sujeitos à retenção de 11% sobre o valor da nota fiscal não será objeto de deliberação em razão
de sua preclusão. De acordo com os arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, considerando-se não impugnadas as matérias que não forem
expressamente contestadas. Dessa forma, não é permitido ao contribuinte inovar na postulação
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.936 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722476/2010-59

recursal para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas, como ocorreu no
presente caso.
Quanto aos demais argumentos apresentados no Recurso Voluntário, impõe-se
analisar inicialmente a responsabilidade solidária atribuída ao recorrente, fundamentada no art.
30, VI, da Lei 8.212/91 conforme exposto no Relatório Fiscal do Auto de Infração.
Por se tratar de sociedade de economia mista, o Banco do Brasil S/A faz parte da
Administração Pública e está submetido às normas para licitações e contratos administrativos
previstas na Lei no 8.666/93, nos termos de seu art. 1o:
Art. 1o Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos
pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração
direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas,
as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Extrai-se do art. 71 do mesmo diploma legal que a responsabilidade pelos
encargos previdenciários resultantes da execução de contrato firmado com a Administração
Pública deve ser atribuída ao contratado, excetuando-se apenas os casos em que os serviços
forem realizados nos moldes do art. 31 da Lei no 8.212/91, ou seja, mediante cessão de mão de
obra:
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do contrato.
§ 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu
pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso
das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. (Redação dada pela
Lei no 9.032, de 1995)
§ 2o A Administração Pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos
previdenciários resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 31 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
A previsão legal trazida pela Lei 8.666/93 consiste em norma especial que rege a
responsabilidade dos entes da Administração Pública sobre encargos decorrentes de contratos
administrativos, devendo prevalecer sobre o art. 30, VI, da Lei 8.212/91, que prescreve norma
geral sobre responsabilidade solidária pelos débitos previdenciários decorrentes de obras de
construção civil independentemente de quem seja o contratante. Trata-se da aplicação do
Princípio da Especialidade.
É nesse sentido também o entendimento consolidado no Parecer AC no 055/2006
da Advocacia Geral da União – AGU:
PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS. OBRAS PÚBLICAS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E RETENÇÃO. DEFINIÇÃO.
I - Desde a Lei no 5.890/73, até a edição do Decreto-Lei no 2.300/86, a Administração
Pública respondia pelas contribuições previdenciárias solidariamente com o construtor
contratado para a execução de obras de construção, reforma ou acréscimo de imóvel,
qualquer que fosse a forma da contratação.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-004.936 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722476/2010-59

II – Da edição do Decreto-Lei no 2.300/86, até a vigência da Lei no 9.032/95, a
Administração Pública não respondia, nem solidariamente, pelos encargos
previdenciários devidos pelo contratado, em qualquer hipótese. Precedentes do STJ.
III – A partir da Lei no 9.032/95, até 31.01.1999 (Lei no 9.711/98, art. 29), a
Administração Pública passou a responder pelas contribuições previdenciárias
solidariamente com o cedente de mão-de-obra contratado para a execução de serviços
de construção civil executados mediante cessão de mão-de-obra, nos termos do artigo
31 da Lei no 8.212/91 (Lei no 8.666/93, art. 71, § 2o), não sendo responsável, porém, nos
casos dos contratos referidos no artigo 30, VI da Lei no 8.212/91 (contratação de
construção, reforma ou acréscimo).
IV - Atualmente, a Administração Pública não responde, nem solidariamente, pelas
obrigações para com a Seguridade Social devidas pelo construtor ou subempreiteira
contratados para a realização de obras de construção, reforma ou acréscimo, qualquer
que seja a forma de contratação, desde que não envolvam a cessão de mão-de-obra, ou
seja, desde que a empresa construtora assuma a responsabilidade direta e total pela obra
ou repasse o contrato integralmente (Lei no 8.212/91, art. 30, VI e Decreto no 3.048/99,
art. 220, § 1o c/c Lei no 8.666/93, art. 71).
V - Desde 1o.02.1999 (Lei no 9.711/98, art. 29), a Administração Pública contratante de
serviços de construção civil executados mediante cessão de mão-de-obra deve reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher
a importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota
fiscal ou fatura, em nome da empresa contratada, cedente da mão-de-obra (Lei no
8.212/91, art. 31).
De acordo com a ementa acima reproduzida, a Administração Pública não
responde pelas obrigações previdenciárias devidas pela empresa contratada para a realização de
obras de construção, reforma ou acréscimo, exceto nos casos onde houver cessão de mão de
obra. Cabe mencionar que o referido Parecer, aprovado pelo Presidente da República, deve ser
seguido pelos órgãos da Administração Federal, conforme determina o art. 40, §1o, da Lei
Complementar no 73/93:
Art. 40. Os pareceres do Advogado-Geral da União são por este submetidos à aprovação
do Presidente da República.
§ 1o O parecer aprovado e publicado juntamente com o despacho presidencial vincula a
Administração Federal, cujos órgãos e entidades ficam obrigados a lhe dar fiel
cumprimento.
Assim, tendo em vista que o presente lançamento não se refere à execução de
contratos mediante cessão de mão de obra, conforme se verifica do exame do Auto de Infração e
de seus relatórios, não há que se falar em responsabilidade solidária do contribuinte pelos débitos
previdenciários da empresa contratada.
A decisão a seguir, proferida pela CSRF em processo cujo sujeito passivo é o
próprio Banco do Brasil S/A, corrobora o entendimento adotado por este Colegiado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/05/1999
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
A Administração Pública não responde solidariamente por créditos previdenciários
devidos pela empresa contratada para prestação de serviços de construção civil, reforma
ou acréscimo, exceto nos casos de cessão de mão-de-obra.
(Acórdão no 9202-006.580, de 20/03/2018)
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-004.936 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.722476/2010-59

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para afastar a responsabilidade solidária atribuída ao Banco do Brasil S/A
pelos créditos previdenciários em litígio.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital